Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-47.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS, PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE PENA REAJUSTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas. 1.1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência contra a vítima, invasão de domicílio e lesão corporal.

2. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas, de que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, mas que, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou e manteve contato com a vítima, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei 11.340/06). 2.1. Ainda que houvesse o consentimento da vítima, o que não era o caso, ele não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.

3. Não há que se falar em desclassificação para lesão corporal culposa, pois restou evidente o dolo do réu em lesionar a vítima, ao tomar a decisão de agredi-la com soco no rosto, quando ela tentou defender o namorado.

4. Verificado erro material na fixação da pena base, a pena deve ser redimensionada em benefício do réu.

5. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica, não tendo suas declarações contribuído para a elucidação dos fatos ou, por si só, fundamentado a condenação.

6. Ainda que a pena cominada ao apelante seja inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto o réu é reincidente, não se mostrando a medida recomendável para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.